Tribunal: CARF
Processo: 13827.720329/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.720329/2014-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.971 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
LUIS SERGIO TESSAROLLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE INDEVIDAMENTE.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
Os valores recebidos a título de complementação de aposentadoria relativas às
contribuições à previdência privada efetuadas no período de 1° de janeiro de
1989 a 31 de dezembro de 1995 não se sujeitam à tributação pelo imposto de
renda, tendo o contribuinte o direito de pleitear na declaração de ajuste anual a
restituição do imposto sobre eles indevidamente retido na fonte; todavia, com
relação aos contribuintes que se aposentaram entre os anos de 2008 e 2012 (em
razão da observância do prazo decadencial) e que receberam os rendimentos
em questão, com a indevida retenção do IR, deverão pleitear sua restituição
mediante retificação das DIRPF correspondentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.720329/2014-22
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.971 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720329/2014-22

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
O processo refere-se à Notificação de Lançamento relativa ao ano calendário de 2012,
fls. 42 a 46.
O valor do imposto suplementar calculado foi de R$ 3.276,87.
O contribuinte calculou uma restituição no valor de R$ 12.122,25.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl(s). 49 a 50.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício. O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em
síntese:
Constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 76.399,92 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.436.923/0001-90 -
FUNDACAO DOS
ECONOMIARIOS
FEDERAIS FUNCEF

70793875820
76.399,92
0,00
76.399,92
0,00
0,00
0,00
Complementação dos Fatos
Apresentou Extrato de Cont. da FUND. ECON. FEDERAIS, onde consta contrib./Saldo
atualizado até 2008, com primeiro pag. 20/11/2008. De acordo com IN no 1434/2013,
poderão retificar as DAA dos exercícios, nas quais tenham sido incluidos os
rendimentos, observando ainda o prazo decadencial. Portanto o contribuinte não
retificou a DAA de acordo com a IN mencionada.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 17/03/2014. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 01/04/2014, fl 48. O(a) mesmo(a) ingressou com a impugnação de fl(s) 2 a
4 em 28/04/2014, alegando, em síntese:
· O embasamento legal ostentando a IN no 1434/2013 é inoportuno, pois versa apenas
sobre formulação de consulta junto a Receita Federal do Brasil, a base correta seria IN
no 1.343 de 05 de abril de 2013, que dispõe sobre tratamento tributário específico,
aplicado sobre os valores pagos ou creditados por entidade de previdência
complementar a título de complementação de aposentadorias, resgate correspondente
ás contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário "CONTRIBUINTE", no
período de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
· Em conformidade com art. 3o da citada IN no 1.343 o contribuinte apresentou
Declaração de Ajuste Anual Retificadora, observado o prazo decadencial.
· O prazo decadência é referenciado apenas em que se trata a "retificação das DAA dos
anos-calendários 2008 a 2011, exercícios de 2009 a 2012, respectivamente"; sendo
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.971 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720329/2014-22

opcional ao contribuinte retificar ano a ano sua DAA, levando e consideração o que for
mais favorável ao declarante.
· O prazo decadencial de cinco anos, versa sobre os direitos de pleitear a retificação
apenas das DAA fato não discuto no mérito, pois se está falando de crédito
TRIBUTÁRIO direito adquirido nos termos da IN n 1343 de 05/abril/2013, ressalvado
ao contribuinte receber na forma de crédito tributário Imposto Retido na Fonte ano
calendário 2012 exercício 2013, os valores pagos indevidamente a título de
contribuições previdenciária complementar no período de 01 de janeiro de 1989 a 31
de dezembro de 1995. Fato este conhecido publicamente após a publicação da referida
IN no 1343-2013.
· Outro fato equivocado refere-se a omissão de rendimentos no valor de R$ 76.399,92,
não houve omissão de rendimentos como se verifica na DAA - original 2012/2013,
apresentada formalmente em prazo legal com apuração de Imposto a Pagar no valor de
R$ 3.276,87. Ocorre que formulado nos termos da IN 1343/2013, foi apresentada DAA
retificadora para pleitear os direitos de ressarcimento do Crédito Tributário, na forma
de ressarcimento do IR recolhido indevidamente. Amparado nos termos do artigo 1o e
3o da referida IN.
· Dessa forma ficam prejudicadas as penalidades de Multa de Ofício no valor R$
2.457,65 e Juros de Mora de R$ 272,50; pelo presente fica impugnado nos termos
legais, tendo em vista satisfeito o crédito tributário.
· Tendo por fim, esclarecer que a DAA - Retificadora foi apresentada em vista de, a
legislação vigente a época dos pagamentos das contribuições previdenciária
complementar feitas no período de 1989 a 1995, não eram permitidas como
contribuição dedutiva da base de calculo do Imposto de Renda no na Declaração de
Ajuste Anual - DAA.
· REQUER-SE a anulação do presente Lançamento Suplementar, e , ainda, que seja
restituído o valor do Imposto de Renda Retido no valor de R$ 12.122.25 (apurado pela
DAA Retificadora e Imposto Recolhido no valor R$ 3.276.87 apurado pela DAA
Original).
Informações Complementares
Consta nos autos:
· Documentos apresentados pelo contribuinte para comprovar suas alegações, fls. 10 a
32.
· Declaração de Ajuste Anual Original, fls.55 a 63.
· Declaração de Ajuste Anual Retificadora, fls. 33 a 41.
· Consultas DIRF, fl. 54.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE INDEVIDAMENTE. CONTRIBUIÇÃO
À PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
Os valores recebidos a título de complementação de aposentadoria relativas às
contribuições à previdência privada efetuadas no período de 1° de janeiro de 1989 a 31
de dezembro de 1995 não se sujeitam à tributação pelo imposto de renda, tendo o
contribuinte o direito de pleitear na declaração de ajuste anual a restituição do imposto
sobre eles indevidamente retido na fonte; todavia, com relação aos contribuintes que se
aposentaram entre os anos de 2008 e 2012 (em razão da observância do prazo
decadencial) e que receberam os rendimentos em questão, com a indevida retenção do
IR, deverão pleitear sua restituição mediante retificação das DIRPF correspondentes.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.971 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720329/2014-22

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 08/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) inexistência de omissão em razão dos rendimentos, objeto do lançamento,
serem isentos
b) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto
c) pedido de restituição de retenção indevida
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.971 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720329/2014-22

A impugnação é tempestiva. Atende aos requisitos de admissibilidade do
Decreto 70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo
conhecimento.
O argumento do contribuinte que ocorreu incorreção ao ser mencionada na
Notificação de Lançamento a IN no 1.434/2013 procede. Realmente, a presente
notificação faz menção incorreta da IN no 1.434/2013, visto que realmente o correto
seria a IN no 1.343 de 05 de abril de 2013. Verifica-se que houve um erro de digitação,
invertendo-se os dígitos. Entretanto, tal equívoco não impediu o contribuinte de
compreender a infração, pois a impugnação apresentada demonstra que a Notificação
de Lançamento cumpriu sua função de informar ao contribuinte os fundamentos do
lançamento e o caminho lógico-dedutivo seguido pela autoridade fiscal. Tanto é que o
impugnante demonstra conhecer, às minúcias do lançamento contra ele efetuado,
impugnando o fato corretamente evidenciando que não sofreu qualquer prejuízo.
Portanto, o vício na fundamentação legal da infração será considerado sanado.
A Fundação dos Economiários Federais - Funcef informou na DIRF (fl. 54) ter
pago ao contribuinte, no ano-calendário 2012, os seguintes valores de rendimentos
tributáveis sujeitos ao ajuste anual: R$ 76.399,92, com IRRF de R$ 11.721,60, a título
de rendimentos do trabalho assalariado.
Na DIRPF 2013 original (fls. 55 a 63), transmitida em 16/04/2013, o
contribuinte informou esses rendimentos exatamente como constam na DIRF. Nessa
declaração, ele apurou imposto a pagar de R$ 3.276,87, recolhido em quota única em
30/04/2013, conforme extrato de fl. 30.
Na DIRPF 2013 retificadora (fls. 33 a 41), transmitida em 14/08/2013, o
contribuinte reduziu os rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual do trabalho
assalariado recebidos da Funcef de R$ 76.399,92 para zero, e incluiu a diferença na
ficha “Rendimentos isentos e não tributáveis”. Nessa declaração, ele apurou imposto a
restituir de R$ 12.122,25.
O contribuinte assim procedeu após ter recebido o documento de fls. 78/81,
denominado “Extrato de Contribuição”, emitido em 16/09/2013, no qual a Funcef
discrimina todas as contribuições por ele efetuadas a seu plano de aposentadoria
complementar no período de janeiro de 1989 a dezembro de 1995.
A emissão desse documento ocorreu em cumprimento às determinações da IN
RFB n° 1.343, de 05/04/2013, cujo escopo é apresentado em seu art. 1°:
Art. 1o Esta Instrução Normativa estabelece normas e procedimentos relativos ao
tratamento tributário a ser aplicado na apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física (IRPF) sobre os valores pagos ou creditados por entidade de previdência
complementar a título de complementação de aposentadoria, resgate e rateio de
patrimônio em caso de extinção da entidade de previdência complementar,
correspondentes às contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no
período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
O art. 3° dessa instrução normativa, por sua vez, assim dispõe:
Art. 3o Os beneficiários que se aposentaram no período de 1o de janeiro de 2008 a 31
de dezembro de 2012, que receberam rendimentos de que trata o art. 1o submetidos à
incidência do imposto sobre a renda, e que não tenham ação judicial em curso,
versando sobre a matéria de que trata esta Instrução Normativa, poderão pleitear o
montante do imposto retido indevidamente da seguinte forma: (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1495, de 30 de setembro de 2014)
I - na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário de 2012, exercício de
2013, deverão informar o montante, limitado ao valor das contribuições de que trata o
caput, recebido a título de aposentadoria, na linha “outros (especifique)” da ficha
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.971 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720329/2014-22

“Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, com especificação da natureza do
rendimento;
II - observado o prazo decadencial, contado do dia 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário, poderão retificar as DAA dos anos-calendário de 2008 a 2011, exercícios
de 2009 a 2012, respectivamente, seguindo-se ordem cronológica, nas quais tenham
sido incluídos os rendimentos de que trata o caput como tributáveis, procedendo da
seguinte forma: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1495, de 30 de
setembro de 2014)
a) excluir o montante, limitado ao valor das contribuições de que trata o caput,
recebido a título de aposentadoria, da ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de PJ
pelo Titular” ou da ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de PJ pelos
Dependentes”, se for o caso;
b) informar o montante de que trata a alínea “a” na linha “outros (especifique)” da
ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, com especificação da natureza do
rendimento; e
c) manter, na declaração retificadora, as demais informações constantes da declaração
original que não sofreram alterações.
§ 1o A entidade de previdência complementar privada deverá informar ao beneficiário
da complementação, o valor das contribuições de que trata o art. 1o, devidamente
atualizado, na forma prevista no art. 5o. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1495, de 30 de setembro de 2014)
§ 2o Adotados os procedimentos previstos nos incisos I e II do caput e restando saldo a
exaurir, este poderá ser aplicado nas DAA dos exercícios futuros, até o seu
exaurimento.
§ 3o Para o cálculo do montante a ser excluído de tributação, a RFB disponibilizará
planilha de cálculo em seu sítio na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br.
§ 4o Para elaboração e transmissão da declaração retificadora deverão ser utilizados
os Programas Geradores da Declaração (PGD), na mesma forma de tributação
utilizada e demais orientações, relativos aos exercícios de que trata o inciso II do
caput.
§ 5o Se da declaração retificadora resultar saldo de imposto a restituir superior ao da
declaração original, a diferença entre o saldo a restituir referente à declaração
retificadora e o valor eventualmente já restituído será objeto de restituição automática,
por meio dos lotes mensais de restituição do IRPF, a serem disponibilizados na rede
bancária.
§ 6o Se a retificação resultar em redução de imposto já pago na declaração original, a
restituição ou a compensação do imposto pago indevidamente deverá ser requerida
mediante a utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso
e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), disponível no sítio da RFB na Internet,
no endereço mencionado no § 3o.
§ 7o O pagamento da restituição ou do imposto pago indevidamente será acrescido de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente a partir do mês de maio do
exercício correspondente ao da declaração, ou a partir do mês subsequente ao do
pagamento, até o mês anterior ao da restituição, e de 1% (um por cento) no mês em que
o crédito for disponibilizado ao contribuinte na rede bancária.
§ 8o A restituição relativa ao abono anual pago a título de décimo terceiro salário e ao
regime de que trata a Lei no 11.053, de 29 de dezembro de 2004, no período a que se
refere o caput, deverão ser pleiteadas por meio de apresentação do formulário Pedido
de Restituição ou Ressarcimento, constante do Anexo I da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 2012, a ser protocolado na unidade do domicílio tributário do sujeito passivo.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1495, de 30 de setembro de 2014)
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.971 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720329/2014-22

Conforme se constata à fl. 78, o contribuinte recebeu o primeiro pagamento de
complementação de aposentadoria pela Funcef em 20/11/2008. Assim, e tendo ele
efetuado contribuições a entidade de previdência complementar no período de
01/01/1989 a 31/12/1995, enquadra-se na situação a que se refere o art. 3° acima
transcrito.
Conforme se constata às fls. 80/81, a Funcef informa que o valor total
atualizado até 12/2008 das contribuições do contribuinte referentes ao período de
01/01/1989 a 31/12/1995 é igual a R$ 70.365,81, correspondem aos salários normais
(janeiro a dezembro), mais R$ 8.826,92 correspondem aos décimos terceiros salários.
O décimo terceiro salário, como se sabe, sujeita-se à tributação exclusiva na
fonte (art. 16, inciso III, da Lei n° 8.134/1988), não se sujeitando, assim, ao ajuste
anual. Por essa razão, o § 8o da IN RFB n° 1.343/2013 determina expressamente que a
restituição referente a esse rendimento deverá ser pleiteada por meio de apresentação
do formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento, constante do Anexo I da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, a ser protocolado na unidade do
domicílio tributário do sujeito passivo.
Assim, ele tem, em tese, o direito de excluir dos rendimentos tributáveis o valor
máximo de R$ 70.365,81.
Em relação ao ano calendário que o contribuinte deve retificar sua DIRPF, vale
fazer um breve histórico dos fatos.
Até 01/01/1996, data do início da vigência da Lei no 9.250, de 1995, os
benefícios recebidos de entidades de previdência privada estavam sob a égide da Lei
no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que estabelecia:
“Art.6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
VII – os benefícios recebidos de entidades de previdência privada;
(...)
b) relativamente ao valor correspondente às contribuições cujo ônus tenha sido do
participante, desde que os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo patrimônio
tenham sido tributados na fonte.”
Assim, até esta data, os beneficiários de previdência privada, na hipótese dos
rendimentos e ganhos de capital produzidos pela entidade que já tivessem sido
comprovadamente tributados na fonte, não teriam que oferecer à tributação os valores
dos benefícios.
Já o art. 31 do mesmo dispositivo legal, com a redação dada pela Lei no 7.751/89,
esclarecia que:
"Art 31. Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, calculado de acordo
com o disposto no art. 25 desta Lei, relativamente à parcela correspondente às
contribuições cujo ônus não tenha sido do beneficiário ou quando os rendimentos e
ganhos de capital produzidos pelo patrimônio da entidade de previdência não tenham
sido tributados na fonte:
I - as importâncias pagas ou creditadas a pessoas físicas, sob a forma de resgate,
pecúlio ou renda periódica, pelas entidades de previdência privada;”
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, infere-se que a isenção estava
condicionada a dois requisitos: (1) que o ônus tivesse sido do contribuinte e (2) que os
rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo patrimônio da entidade tivessem sido
tributados na fonte.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.971 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720329/2014-22

Entretanto, a partir de 01/01/1996, a legislação de regência do Imposto de
Renda das Pessoas Físicas sofreu significativas alterações com a edição da Lei no
9.250/95, que assim dispôs:
“Art. 32. O inciso VII do art. 6o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art.6o...........................................................;
VII – os seguros recebidos de entidade de previdência privada decorrentes de morte ou
invalidez permanente do participante.”
O art. 33 desta mesma lei estabeleceu de modo inequívoco a natureza tributável
dos resgates de previdência privada:
“Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.”
A Medida Provisória n° 2.159-70, de 24 de agosto de 2001, por sua vez, prevê:
“Art. 7° Exclui-se da incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
rendimentos o valor do resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus
tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de
benefícios da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no
período de 1° de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.”
Após longos anos de discussão, o STJ pacificou a matéria reconhecendo o
direito à isenção do IRPF sobre os valores oriundos das contribuições ora analisadas,
sendo que, em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, finalizou a questão nos
seguintes termos:
“RECURSO REPETITIVO. IR. COMPLEMENTAÇÃO. APOSENTADORIA.
No julgamento de recurso repetitivo (Lei n. 11.672/2008 e Res. n. 8/2008-STJ),
confirmou-se a pacificação da jurisprudência da Primeira Seção deste Superior
Tribunal no sentido de que, por força da isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei
n. 7.713/1988, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei n. 9.250/1995, é
indevida a cobrança de imposto de renda sobre o valor da complementação de
aposentadoria e do resgate de contribuições correspondentes a recolhimentos para
entidade de previdência privada ocorridos no período de 1o/1/1989 a 31/12/1995.
Confirmou-se também que, na repetição de indébito tributário, a correção monetária é
calculada segundo os índices indicados no Manual de Orientação de Procedimentos
para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Res. n. 561/2007-CJF: a ORTN de
1964 a fevereiro de 1989; a OTN de março de 1986 a dezembro de 1988; o IPC de
janeiro e fevereiro de 1989 e de março de 1990 a fevereiro de 1991; o INPC de março
a novembro de 1991; o IPCA (série especial) em dezembro de 1991; a UFIR de janeiro
de 1992 a dezembro de 1995, e a Taxa Selic a partir de janeiro de 1996. Destacou o
Min. Relator que o recurso é o do art. 543-C do CPC, assim, daqui para frente, poder-
se-á julgar, monocraticamente, os casos semelhantes e, em relação aos casos que não
estão distribuídos, a própria Presidência do Tribunal poderá julgar dentro dessa linha.
Precedentes citados: EREsp 643.691-DF, DJ 20/3/2006; EREsp 662.414-SC, DJ
13/8/2007; EREsp 500.148-SE, DJ 1o/10/2007; EREsp 380.011-RS, DJ 2/5/2005;
EREsp 912.359-MG, DJ 3/12/2007, e EREsp 500,148-SE, DJ 1o/10/2007. REsp
1.012.903-RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8/10/2008.”
O STJ ainda pacificou o entendimento de que a apuração dos valores recolhidos
no período de isenção, devidamente atualizados, deveria gerar um crédito a ser abatido
da base de cálculo do imposto de renda, ou seja, dos proventos recebidos a título de
complementação. Assim, os valores das contribuições atualizadas serviriam para
abater dos rendimentos ano a ano, utilizados como base para calcular o IR, até seu
esgotamento total.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.971 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720329/2014-22

Tal entendimento é assim exposto no acórdão do STJ:
“Efetivamente, compreendo que as decisões tomadas na linha da jurisprudência desta
casa, sobrelevadas na forma do citado recurso representativo da controvérsia REsp. No
1.012.903 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
8.10.2008, não podem gerar a não-incidência permanente do imposto de renda sobre
os benefícios de prestação continuada a serem recebidos.
É necessário que em sede de liquidação de sentença ou no seu cumprimento fique
delimitado o momento em que o prejuízo do contribuinte com o bis in idem foi ou será
ressarcido, de modo que a tributação do benefício siga o seu curso normal a partir de
então. Isto foi feito pela Corte de Origem conforme transcrição colhida das fls. 77/78,
nos seguintes termos:
"Em decisões mais recentes, relativas a esta questão, visando esclarecer e reduzir
dúvidas que possam surgir no momento da execução, temos efetuado uma minuciosa
explicação sobre a forma de apuração do indébito. É o que faremos a seguir.
O valor correspondente às contribuições vertidas pela parte autora, no período entre
1989 e 1995 (ou até a data da sua aposentadoria se ocorrida em momento anterior),
devidamente atualizado, constitui-se no crédito a ser deduzido. Assim, este crédito deve
ser deduzido do montante correspondente às parcelas de benefício de aposentadoria
complementar pretéritas para, então, calcular-se o valor do IR sobre o restante, que é a
correta base de cálculo do tributo.
Cabe, no entanto, notar que devem ser observados os rendimentos auferidos em cada
ano-base. Explico. Se o crédito a ser deduzido for superior ao valor de
complementação de aposentadoria percebido no primeiro ano-base a ser considerado,
o saldo de crédito deve ser utilizado em relação ao ano-competência seguinte e, assim,
sucessivamente, até esgotá-lo.
Por exemplo: suponha-se que o crédito relativo às contribuições vertidas entre 1989 e
1995, corresponda a R$ 150.000,00, e que o beneficiário aposentou-se em 1o de janeiro
de 1996, iniciando, assim, a percepção da aposentadoria complementar. Suponha-se,
também, que o valor total do benefício suplementar, recebido naquele ano, seja de R$
50.000,00. Assim, este último valor deve ser totalmente deduzido. Então, o imposto
devido naquele ano é zero. Logo, o valor de IR que foi efetivamente descontado da
aposentadoria complementar, no ano de 1996, deve ser integralmente restituído. Resta,
ainda, um crédito de R$ 100.000,00.
No ano seguinte, repete-se a operação. Suponha-se que os rendimentos auferidos em
1997 correspondam a R$ 50.000,00. Este valor deve ser totalmente deduzido, o imposto
devido será zero, e, por conseqüência, o IR efetivamente descontado da aposentadoria
complementar, no ano de 1997, deve ser integralmente restituído. Resta, ainda, um
crédito de R$ 50.000,00.
A operação deve ser repetida sucessivamente, até o esgotamento do crédito. Na
hipótese de, após restituídos todos os valores pretéritos, ainda restar crédito, a dedução
do saldo pode ser efetuada diretamente nas prestações mensais do benefício. Logo, o
beneficiário não pagará IR, até o esgotamento do saldo a ser deduzido. Existindo
valores depositados em juízo, os valores a restituir poderão ser levantados pela parte
autora, diretamente da conta judicial.
Deve-se, no entanto, observar que, se houver parcelas cujo direito à restituição
encontra-se prescrito (se reconhecido), deve ser abatido do crédito o valor que seria
deduzido naquelas competências, mas nada será restituído.
Cabe, ainda neste tópico, uma importante explicitação. No nosso exemplo, utilizamos
valores históricos (sem atualização monetária) para facilitar a compreensão. Contudo,
na prática, tratando-se de ação de repetição de indébito, todos os valores (crédito a
deduzir, bases de cálculo e valores a restituir) devem ser corrigidos, desde cada
incidência de IR, até a operacionalização da dedução descrita acima e, obviamente, até
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.971 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720329/2014-22

a efetiva restituição, (...)." (Resp n.o 1.086.148 – SC. Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES. j. 15/04/2010, DJU 05/05/2010). (Meus grifos)
De maneira a regulamentar a situação no âmbito administrativo, a RFB publicou
a IN RFB 1.343, de 05/04/2013.
Seguindo o que foi pacificado no STJ, a referida IN reconhece o direito a
isenção do IR sobre os valores pagos ou creditados por entidade de previdência
complementar a título de complementação de aposentadoria, resgate e rateio de
patrimônio em caso de extinção da entidade de previdência complementar,
correspondentes às contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no
período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Com relação aos contribuintes que se aposentarem a partir de 01/01/2013, a IN
informa que a fonte pagadora fica desobrigada da retenção do IR relativo aos valores
supra mencionados, devendo esses últimos, ser abatidos da complementação de
aposentadoria recebida, mês a mês, até se exaurirem.
Já com relação aos contribuintes que se aposentaram entre os anos de 2008 e
2012 (em razão da observância do prazo decadencial) e que receberam os rendimentos
em questão, com a indevida retenção do IR, poderão pleitear sua restituição mediante
retificação das DIRPF correspondentes, informando-os como rendimentos isentos e
não tributáveis.
Se da declaração retificadora resultar saldo de imposto a restituir superior ao da
declaração original, a diferença entre o saldo a restituir referente à declaração
retificadora e o valor eventualmente já restituído será objeto de restituição automática,
por meio dos lotes mensais de restituição do IRPF, a serem disponibilizados na rede
bancária. Se a retificação resultar em redução de imposto já pago na declaração
original, a restituição ou a compensação do imposto pago indevidamente deverá ser
requerida mediante a utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Aqueles contribuintes que tiverem ação judicial em curso que vise o
afastamento de tributação da complementação de aposentadoria, poderão optar por
receber os valores na forma prevista na IN, desde que, antes da apresentação das
declarações ali previstas, desistam expressamente e de forma irrevogável da ação
judicial proposta, renunciando a quaisquer alegações de direito sobre as quais se funda
a referida ação judicial.
Acontece que o contribuinte como recebeu, no presente caso, o primeiro
pagamento de complementação de aposentadoria pela Funcef em 20/11/2008, fl. 78,
ele deveria ter retificado a Declaração de Ajuste Anual do ano calendário de 2008,
dentro do prazo decadencial, seguindo-se ordem cronológica, nos termos do art 3o
inciso II da IN RFB n° 1.343, de 05/04/2013, e não na Declaração de Ajuste Anual do
ano calendário de 2012.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Acrescento que a Unidade Preparadora deverá verificar o recolhimento constante
(e-fls. 30) e, se for o caso, alocá-lo a esta notificação de lançamento.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.971 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720329/2014-22

Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 142
DF CARF MF
Original